Tribunal: TJMT
Processo: 1028238-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028238-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Estelionato, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Falsificação de documento particular (art. 298)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 327.500.301-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID MACIEL ZIMMERMANN - CPF: 036.071.081-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES DE ARRUDA - CPF: 088.001.112-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUILHERME ALVES MOREIRA - CPF: 011.827.631-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), WOLMIR ASSUMPCAO - CPF: 787.498.759-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRETENDIDO O RELAXAMENTO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

SUSCITADA NULIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO POR OFENSA AO ART. 282, §3o do CPP

– IMPROCEDÊNCIA – URGÊNCIA E PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS NOS AUTOS – EXIGÊNCIA QUE SEQUER SE APLICA À HIPÓTESE DE PRISÃO PREVENTIVA – ENTENDIMENTO DO C. STJ – FASE INQUISITIVA À QUAL, VIA DE REGRA, NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
AVENTADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO DISTRIBUÍDO – INVESTIGAÇÕES NÃO FINALIZADAS – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA

1.

De proêmio, não comporta acolhimento a arguição de nulidade do decreto constritivo calcada em suposta violação ao art. 282, §3o, do CPP, tanto porque constatadas nos autos a urgência e o risco de ineficácia da medida, quanto porque, ainda que assim não o fosse, já se encontra pacificado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal dispositivo não se aplica à hipótese de prisão preventiva, face à sua natureza emergencial. Precedentes.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados, em tese, os delitos sob investigação, os quais envolvem a formação de associação criminosa destinada ao furto de cargas de soja, bem de elevado valor econômico, não podendo ser ignorado ainda o risco à lisura das investigações e à integridade de futura instrução criminal, haja vista os elementos angariados até o momento; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028238-29.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE: DR. CARLÉZIO MOREIRA DA SILVA

PACIENTE: SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos da medida cautelar n. 1001877-37.2023.8.11.0044 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, furto qualificado, receptação qualificada e lavagem de capitais.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, o d. causídico aponta inicialmente a ocorrência de
nulidades
no decreto de prisão preventiva
, seja por
ofensa ao art. 282, §3o, do CPP
, em razão de não ter sido oportunizado o contraditório antes da decretação da custódia que, na intelecção do impetrante, não ensejava urgência capaz de autorizar o deferimento
inaudita altera pars
; seja por
falta de fundamentação jurídica válida
, porquanto lastreada a necessidade da prisão tão somente em suposições, considerações genéricas a respeito dos requisitos da custódia cautelar e na gravidade abstrata dos crimes.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, defende que não há perigo concreto representado pelo estado de liberdade do paciente [
ausência do
periculum libertatis
], mormente face às condições pessoais favoráveis ostentadas por ele, que em nenhum momento se furtou em prestar esclarecimentos à autoridade policial, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem mediante a revogação da prisão preventiva ora hostilizada, ainda que mediante a imposição de providências acautelatórias diversas do cárcere.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais registrados no ID 192404692 e ss.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
192971184, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 193648195.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 194613153).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
20/06/2023
, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente e de outros investigados, bem como pela
busca e apreensão domiciliar
onde quer que eles se encontrassem, além da
quebra de sigilo dos dados telefônicos
dos aparelhos eventualmente apreendidos, em razão de indícios de seu possível envolvimento com os delitos de
falsificação de documento público; uso de documento falso; adulteração de sinal identificador de veículo automotor; furto qualificado; receptação qualificada; e lavagem de capitais.

Colhe-se da representação, nesse sentido, que, a partir do registro de três boletins de ocorrência dando conta da falsificação de placas de caminhões com vistas ao seu irregular carregamento, com o consequente furto da produção de soja confiada aos motoristas, a Polícia Judiciária Civil apurou o possível envolvimento de
Aguilherme Alves Moreira
com os ilícitos, na condição de condutor do caminhão-trator da marca Mercedes-Benz, posteriormente localizado em um posto de combustíveis em Paranatinga/MT, já com várias modificações que dificultavam sua identificação.

O veículo estava, na data, em posse de
Antônio Alves de Arruda
, que foi ouvido na Delegacia e então liberado, tendo relatado à d. autoridade policial ter sido contratado por
Weslley Alves de Lima França
, vulgo
Playboy,
que determinara também a realização das modificações no veículo.

No interior do caminhão, encontrou-se um termo de declarações de
Deivid Maciel Zimmermann
, em que ele também se identificava como
Playboy
, pelo que se procedeu ao seu interrogatório quando o suspeito compareceu à Delegacia para retirar o bem apreendido.

Em posteriores investigações, foi também identificado
o paciente SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA

como possível envolvido com os ilícitos, além de
Witor Hugo Dantas
, razões pelas quais a d. autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva de todos os suspeitos.

Em
26/09/2023
a representação foi
acolhida
pelo d. juízo
a quo
, não tendo aportado, todavia, até o presente momento, informação do
cumprimento do mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente.

Em
09/11/2023
, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão anteriormente decretada.

Nesse cenário, suscita o d. causídico
a ocorrência de
coação ilegal
,

inicialmente sob a vertente de
nulidade da decisão segregatícia
, por suposta ofensa ao art. 282, §3o, do Código Penal, ao que alia a tese de falta de fundamentação adequada; pugnando, em caráter subsidiário, pelo reconhecimento da
ausência dos requisitos autorizadores

da segregação cautelar, mormente em face das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, a possibilitar, ao menos, a substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

01.

Da suscitada nulidade do decreto segregatício

De proêmio, sustenta o d. causídico a ocorrência de
violação ao art. 282, §3o, do Código Penal
, ao argumento de que não haveria urgência no caso em tela capaz de ensejar a decretação da prisão à míngua da oportunização de contraditório às partes; ao que agrega a arguição de
ausência de fundamentação jurídica válida
apta a embasar a decisão objurgada.

Por clareza, consigno que a tese de
falta de fundamentação adequada
será melhor examinada no
tópico seguinte
, em conjunto com a alegada ausência de pressupostos e requisitos autorizadores da medida segregatícia, a fim de que a matéria seja apreciada de maneira
holística
e
pormenorizada
.

Dito isso, colhe-se das razões do
writ
, em síntese, que, possibilitando o art. 282, § 3o, do CPP, a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias,
ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
, “
a simples leitura do decisum da lavra do E. Juiz a quo, demonstra a ilegalidade ao não conceder a defesa nenhum tipo de manifestação sobre a possibilidade da decretação da prisão preventiva, o que fere especialmente o contraditório, não se encontrando na decisão manifestação sobre ressalvas de urgência ou de perigo de eficácia da medida
”.

A despeito das alegações do impetrante, da detida análise dos autos e da decisão vergastada, estou convencido de que se trata de
arguição que
não comporta acolhimento.

Em primeiro lugar, porque se encontram
suficientemente delineados nos autos a urgência e o risco de ineficácia da medida
, a autorizar a decretação da prisão independentemente da oitiva do paciente, nos precisos termos do art. 282, §3o, do CPP.

Afinal, ao que se extrai dos autos, as acusações pendentes sobre o paciente implicam o desenvolvimento de
atividades delitivas reiteradas
, com vistas à realização de “
tiradinhas
” (
sic
) do excesso ou da carga total dos grãos de soja transportados, inclusive por meio de possível
associação criminosa
constituída exclusivamente para esse fim, colhendo-se dos autos, de igual forma, a informação de que os acusados se comunicariam entre si por meio do aplicativo

WhatsApp
,
com vistas à organização de sua atuação; razões suficientes à decretação da prisão como medida de
urgência
, portanto, sob pena de
ineficácia
da providência.

Em segundo lugar, porque, ainda que assim não o fosse, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a “
[...] a regra do art. 282, § 3o, do CPP não se aplica ao decreto
de prisão preventiva,
ante a sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da
prisão
” (AgRg no RHC n. 170.868/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). — Destaquei.

Face à inexistência de nulidade no decreto vergastado, por conseguinte, uma vez
insubsistente
a alegação de violação ao
art. 282, §3o, do CPP
, passo à apreciação das teses remanescentes, concernentes à
fundamentação
do decreto segregatício e à presença dos
pressupostos e requisitos
da medida cautelar extremada, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, a ensejar, ao menos, a substituição do ergástulo por
providências acautelatórias menos gravosas
.

02.

Da aventada inidoneidade da medida cautelar

No mais, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os delitos pelos quais está sendo investigado [
associação criminosa, falsificação de documento público; uso de documento falso; adulteração de sinal identificador de veículo automotor; furto qualificado; receptação qualificada; e lavagem de capitais
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Por oportuno, consigo que não se deve sobrelevar o fato de que
as investigações ainda não se encerraram
, tendo sido, por sua vez, angariados
elementos suficientes
capazes de enredar, em um primeiro momento, o paciente nas práticas criminosas.

Com efeito, à d. autoridade policial o paciente relatou trabalhar como motorista no transporte de grãos, ensejo em que uma pessoa identificada tão somente como “
Júnior
”, proprietária do caminhão Volvo
FH 380
, apenas lhe deixaria o veículo, cuja chave o paciente buscava no caixa, em um posto de gasolina de Primavera do Leste/MT [Posto
Alvorada
], para que o paciente prosseguisse com os fretes.

Adicionalmente,
SALVADOR
relatou se encontrar em um grupo de
WhatsApp
com “
Júnior
”, seu sócio e outros motoristas, onde eram passadas as informações sobre os fretes [Grupo “
Só Bênção
”].

Logo em sua primeira viagem, conforme o paciente, “
Júnior
” determinou a
SALVADOR
que parasse em um barracão, nos fundos do Posto
Alvorada
, para “
retirar o excesso de carga
”, tratando-se o excesso de cerca de
1.800kg
(um mil e oitocentos quilos), após o que o paciente seguiu até seu destino — Armazém
SÓPRIMA
— para descarregar os grãos integralmente.

No mesmo relato, o paciente informou que vários motoristas realizariam essa descarga do “
excesso
”, sempre fora do horário comercial, no referido barracão, cujos responsáveis não saberia informar, pois as negociações seriam feitas tão somente por “
Júnior
” e por seu sócio, “
Cowboy
” (ID
121051037 - Págs. 55-56 — autos n. 1001877-37.2023.8.11.0044).

Extrai-se de relatórios da Polícia Civil, ademais, terem os investigadores concluído, após demais diligências e oitivas, que
SALVADOR
“
participava da associação criminosa conduzindo os veículos utilizados na subtração dos grãos, se utilizava de CNH falsa para tanto. Também, efetivava as adulterações dos sinais identificadores dos veículos utilizados e realiza a receptação dos grãos furtados
” (ID 121051415 - Pág. 13 — autos n. 1001877-37.2023.8.11.0044).

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, apesar de
não ter sido sequer distribuído o Inquérito Policial correlato ao Pedido de Prisão Preventiva n. 1001877-37.2023.8.11.0044
, concluo que, até o presente momento, pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, se encontram reunidos
indícios suficientes
do envolvimento de
SALVADOR
com os delitos sob apuração, restando ainda por apurar seu
grau de envolvimento com as condutas ilícitas supostamente praticadas pelo grupo.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
imputada aos investigados, bem como em atenção à necessidade de se assegurar a
conveniência da instrução criminal.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] Evidente, portanto, ao menos nesse juízo superficial de análise do caso concreto, que
Weslley Alves de Lima França, Deivid Maciel Zimmermann, Witor Hugo Dantas, Aguilherme Alves Moreira, Antônio Alves de Arruda e Salvador Evangelista da Silva,
estavam aliados na pratica criminosa para desvio de cargas de sementes fazendo eventuais tiradinhas do excesso ou da carga total dos grãos que estava sendo transportados.

O que se evidencia dos autos é que
os representados estão associados e com unidade desígnios para de praticar furtos de grãos na Comarca de Paranatinga/MT.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial,
resta evidente, portanto, o fumus comissi delicti.

A seu turno, ao menos nesse juízo superficial de análise,
o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública pela gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi utilizado na pratica do delito, tendo em vista que os representados estariam praticando reiteradamente a subtração da carga de soja – que possui alto valor econômico – dos transportes que os caminhões eram contratados para realizarem, bem como pelo fato dos mesmos promovem significativas alterações nos veículos a fim de ocultarem a prática delitiva e utilizarem documentos falsos
.

Além disso,
a garantia da ordem pública está consubstanciada pela reiteração delitiva
, eis que os representados respondem a outros processos penais, conforme consulta realizada através do sistema PJe, senão vejamos:

[...] -
Salvador Evangelista da Silva responde a ação penal n. 1003185-45.2022.8.11.0044 da 1a Vara de Paranatinga
.

[...]
A conveniência da instrução criminal não está assegurada com os representados em liberdade, isso porque poderá influenciar na livre colheita das provas e eventual aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 192404693 - Págs. 6-7). — Destaquei.

Com efeito, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, ao contrário do arguido nas razões do
writ
, colhe-se da decisão vergastada que o d. juízo
a quo
fundamentou adequadamente a
gravidade concreta
da conduta, em tese, perpetrada pelos investigados, aferível a partir da aparente
prática reiterada da subtração de cargas de soja
, que possui
alto valor econômico
, inclusive mediante
alterações nos veículos
, destinadas à ocultação da prática delitiva, e
utilização de documentos falsificados
.

Demais disso, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que o paciente responde à Ação Penal n. 1003185-45.2022.8.11.0044 (Pje), em que
denunciado
pela prática do crime tipificado pelo
art. 147 do Código Penal, com as cominações da Lei n. 11.340/06
; já tendo sido deferidas, ademais,
medidas protetivas
por duas vezes em seu desfavor (autos n. 1002309-90.2022.8.11.0044 e autos n. 1002079-82.2021.8.11.0044).

Deve-se atender, portanto, na hipótese em voga, ao entendimento consolidado por esta eg. Corte Estadual no Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”. — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito dos argumentos do d. causídico em sentido contrário, entendo pela impossibilidade de se afastar o
periculum libertatis
, bem delineado, como exposto, pelo
modus operandi

em que perpetrado o delito e pelo
risco concreto de reiteração delitiva
; circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição do claustro preventivo para garantia da ordem pública.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de
fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus
pressupostos e requisitos legais
.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023